Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. MERA PRESUNÇÃO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TITULAR APOSENTADO FALECIMENTO. EXCLUSÃO DO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 30, § 3o e 31, DA LEI 9656/98. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração de pobreza estabelece mera presunção de hipossuficiência, devendo a parte interessada na concessão do benefício da gratuidade de justiça comprovar sua limitação financeira.
2. O dependente de beneficiário aposentado, contribuinte por mais de dez anos, tem direito a permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições estabelecidas antes do falecimento do titular, desde que arque integralmente com os respectivos custos (arts. 30, § 3o e 31 da Lei 9.656/98).
3. Recurso parcialmente provido.